Tribunal: TJBA
Processo: 8037671-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037671-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JORGE MACHADO DE SOUZA Advogado(s): CONCEICAO MARIA SOUZA NORBERTO QUADROS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s):MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA IDOSA. APOSENTADO. DESPESAS MÉDICAS COMPROMETENDO SIGNIFICATIVA PARCELA DA RENDA. PRESUNÇÃO LEGAL DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em ação de obrigação de fazer, sob o fundamento de que os elementos dos autos não demonstravam insuficiência de recursos, especialmente diante das movimentações bancárias apresentadas. O agravante, pessoa idosa de 71 anos, aposentado, com moléstia grave, sustenta preencher os requisitos legais para a concessão do benefício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se devem ser mantidos os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por pessoa idosa, aposentada, com enfermidade grave, cujas despesas médicas comprometem parcela significativa de sua renda mensal. III. Razões de decidir 3. A assistência judiciária gratuita é direito fundamental previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, destinando-se a assegurar o acesso à Justiça àqueles que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, não se exigindo extrema miserabilidade para sua concessão. 4. Milita em favor da pessoa física a presunção de necessidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC, que estabelece presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, cabendo ao magistrado demonstrar elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para afastamento da presunção. 5. A documentação apresentada pelo agravante evidencia sua condição de aposentado, com enfermidade grave, com 71 anos de idade, percebendo proventos isentos de tributação no montante anual de R$ 74.416,90, tendo desembolsado durante o ano de 2024 o valor de R$ 31.969,32 com assistência médica, o que corresponde a cerca de 43% de seus vencimentos anuais. 6. As movimentações bancárias confirmam o cenário de restrições financeiras, caracterizadas pelo ingresso mensal dos proventos previdenciários e retiradas constantes para custeio de despesas essenciais, não se vislumbrando elementos concretos que autorizem afastar a presunção legal de necessidade. 7. A idade avançada do requerente, aliada à condição de aposentado, com moléstia grave e ao comprometimento de quase metade de sua renda com despesas de saúde, evidencia vulnerabilidade econômica que justifica a concessão do benefício, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de assistência judiciária gratuita. Tese de julgamento: "1. A presunção de necessidade que milita em favor da pessoa física que pleiteia assistência judiciária gratuita somente pode ser afastada quando houver nos autos elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 2. A condição de pessoa idosa aposentada, com enfermidade grave, cujas despesas médicas comprometem parcela significativa de sua renda, constitui circunstância que justifica a concessão da assistência judiciária gratuita, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 3. Não se exige extrema miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, bastando que a pessoa não possua condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.". __________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXIV, XXXV; CPC, arts. 99, § 2º, § 3º, 1.026, § 2º; Lei nº 1.060/50, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04/11/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8037671-32.2025.8.05.0000, sendo Agravante Jorge Machado de Souza e Agravado Bradesco Saúde S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator